Tribunal: TJMT
Processo: 1013141-28.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013141-28.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), MANAGUI AGROPECUARIA LTDA. (AGRAVADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL – ITBI – ARTIGO 156, §2
o
, INCISO I, DA CRFB – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – LIMITAÇÃO AO CAPITAL INTEGRALIZADO – INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE O VALOR EXCEDENTE – RELEVÂNCIA JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO RECORRIDA REFORMADA – PROVIMENTO.

Em vista de o valor dos imóveis ser superior à integralização do capital social da pessoa jurídica, deve ser afastada a imunidade tributária, prevista no artigo 156, § 2
o
, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil, incidindo o ITBI sobre o valor excedente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Sinop, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de igual nome, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1009454-95.2019.8.11.0015, deferiu a liminar, para determinar ao Recorrente que emitisse a certidão de não incidência do ITBI, sobre o imóvel registrado na matrícula sob n. 19.076, que integralizará o capital social da empresa Agravada.

O Recorrente sustenta que concedeu a imunidade pretendida, sobre o valor do imóvel correspondente à integralização, tributando, contudo, somente o excedente, em razão da manifesta simulação, quanto ao valor venal, de acordo com a Lei Municipal n. 109/2014.

Argumenta que o imóvel de que se pretende a integralização e, via de consequência, a imunidade tributária, possui valor venal superior ao novo capital social da empresa.

Diante isso, pleiteou a concessão do efeito suspensivo.

O efeito suspensivo postulado pelo Recorrente foi indeferido, págs. 01/04 (id. 14915489).

A parte Agravada apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento, págs. 01/09 (id. 17556454).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo provimento do Recurso, págs. 01/03 (id. 18041957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como explicitado no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Sinop, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de igual nome, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1009454-95.2019.8.11.0015, deferiu o pedido liminar.

Colhe-se dos autos que a pessoa jurídica Managui Agropecuária Ltda. impetrou o Mandado de Segurança n. 1009454-95.2019.8.11.0015, contra o ato, tido por ilegal, praticado pelo Secretário de Planejamento, Finanças e Orçamento do Município de Sinop/MT, consistente no indeferimento do pedido de emissão da certidão de não incidência tributária, referente ao imóvel, matrícula n. 19.076, que seria integralizado ao capital social da empresa.

Salientou, na inicial, que a decisão é equivocada, uma vez que a interpretação feita pela parte Impetrada, com vistas a restringir a aplicabilidade da imunidade tributária, não encontra previsão na legislação pertinente, e que o valor atribuído ao bem é igual àquele que consta na matrícula e declarado no imposto de renda dos sócios.

Argumentou que a transmissão de bens imóveis para a integralização do capital social das pessoas jurídicas está acobertada pela imunidade tributária, não podendo, portanto, o fisco tributá-la.

O Magistrado singular, ao apreciar o pedido liminar, deferiu-o, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“
Ex positis
”, CONCEDO a LIMINAR PRETENDIDA, no sentido de DETERMINAR a EMISSÃO da CERTIDÃO de NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA, pelo impetrado em favor da impetrante, referente ao imóvel registrado na Matrícula sob o no 19.076 transcrito no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sinop - MT, com área territorial de 3.940,00 m2 (três mil novecentos e quarenta metros quadrados), localizado na Rua Comendador Ênio Pepino, 3028, Setor Industrial Sul, salvo a EXISTÊNCIA de DÉBITOS NÃO DISCUTIDOS nestes autos.

Contra essa decisão, o Município de Sinop interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Cumpre asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

A controvérsia recursal
restringe-se à análise do preenchimento, ou não, dos requisitos esposados no artigo 7
o
, inciso III, da Lei n. 12.016/2009.

Para a concessão da liminar, como sabido, devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam, a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito.

Sobre a matéria, o artigo 156, parágrafo 2
o
, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil, assim dispõe:

Artigo 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...)

§2o – O imposto previsto no inciso II:

I – não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;

O Código Tributário Nacional regulamenta a imunidade pretendida pela Recorrida. Veja-se:

Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I – quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;

II – quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos.

Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.

§1o. Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% (cinquenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos subsequentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste artigo.

§2o. Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior levando em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição.

§3o. Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto, nos termos da lei vigente à data da aquisição, sobre o valor do bem ou direito nessa data.

§4o. O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos, quando realizada em conjunto com a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante.

O Código Tributário do Município de Sinop – Lei n. 109/2014 –

no seu artigo 147, assim preceitua:

Art. 147 - O imposto não incide sobre a transmissão de bens imóveis ou direitos a eles relativos quando:

I - efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em integralização de capital;

II - decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica;

§ 1o - O disposto nos incisos acima não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a compra e venda de bens imóveis ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

§ 2o - Considera-se caracterizada a atividade preponderante quando mais de 50% (cinquenta por cento) da receita operacional do adquirente, nos 02 (dois) anos anteriores e nos 02 (dois) anos subsequentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas no caput deste artigo, observado o disposto no § 3o.

§ 3o - Se o adquirente iniciar suas atividades após a aquisição ou menos de 02 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior, levando em consideração os 03 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição.

§ 4o - Fica prejudicada a análise da atividade preponderante, incidindo o imposto, quando a pessoa jurídica, adquirente dos bens ou direitos, tiver existência em período inferior ao previsto nos §§ 2o e 3o deste artigo.

As legislações transcritas não deixam dúvidas de que não incide o ITBI, na hipótese em que o imóvel foi incorporado ao patrimônio de pessoa jurídica, na integralização de seu capital e, desde que a atividade preponderante do adquirente não seja a compra e venda de bens imóveis ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

No caso em questão, verifico que a Agravada visa incorporar o imóvel, matrícula n. 19.076, ao seu patrimônio, em integralização de seu capital, e, no seu Cadastro de Inscrição e de Situação Cadastral, consta que a sua atividade preponderante é a criação de bovinos para corte, pág. 05 (id. 13996451).

Nessa quadra, não há dúvidas de que a empresa Agravada tem direito à imunidade tributária pretendida, pois sua atividade não se encaixa nas exceções previstas na legislação pertinente.

Entrementes, é necessário saber qual a extensão dessa imunidade, se ela atinge a operação de incorporação em sua integralidade ou se pode ser tributada eventual diferença de valor existente entre o bem dado em incorporação e o valor integralizado.

Analisando a decisão administrativa, proferida pelo
setor competente do Município de Sinop/MT
,
constato que o deferimento, parcial, do pedido de imunidade de ITBI, na via administrativa, fundamentou-se no fato de que o valor venal do imóvel incorporado é bem maior do que o valor declarado na alteração contratual. Veja-se:

(...) Ora, a transferência imobiliária em favor da empresa evidencia uma diferença absurda quanto ao valor do imóvel integralizado em realização do capital social respectivo. Distancia-se da razoabilidade e do princípio da realidade do capital social, os sócios ofereceram à empresa um imóvel com valor superior a R$ 1.776.670,11 (um milhão, setecentos e setenta e seis mil, seiscentos e setenta reais e onze centavos), contra um valor irrisório apontado de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Logo, faz jus a incidência de ITBI quanto ao valor excedente do pagamento desse capital social, no valor apurado de R$ 27.533,40 (vinte e sete mil, quinhentos e trinta e três reais e quarenta centavos).

Não obstante, ser incontroverso o direito à imunidade tributária, discutida na ação de base,

filio-me ao entendimento de que tal benefício
não se estende ao valor que exceda aquele que efetivamente integralizou o capital social, posto que o objetivo da lei foi favorecer o aumento da atividade econômica, retirando os entraves para a adoção de tal medida.

Nessa quadra, tenho que a não incidência do ITBI está restrita ao valor do capital subscrito, não sendo razoável a concessão da imunidade, quanto ao valor total do imóvel incorporado, em muito excedente.

Frise-se que o valor que excede o capital subscrito caracteriza-se como transferência de patrimônio e, portanto, a princípio, deve ser tributado.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - ITBI - BENS IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL - VALOR DO IMÓVEL EXCEDENTE AO VALOR DESTINADO À INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL - TRIBUTAÇÃO - POSSIBILIDADE.

O valor dos bens imóveis que superar o importe do capital a ser integralizado poderá ser objeto de tributação pelo Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI),
sendo que a controvérsia será definitivamente solucionada pelo colendo STF, que entendeu pela existência de repercussão geral da questão. (TJMG - Apelação Cível n. 1.0000.18.076576-0/002, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, 6a Câmara Cível, julgamento em 03/03/2020, publicação da súmula em 11/03/2020). (Destaquei).

Enfatizo que, ao contrário do alegado pela empresa Recorrida, não há ofensa ao seu direito líquido e certo à imunidade tributária, prevista no artigo 156, §2
o
, inciso I, da CRFB e no artigo 36 e seguintes, do CTN, porque não houve tributação sobre o valor destinado à integralização do capital social, mas apenas sobre o valor excedente do imóvel.

Diante de tais considerações, tenho que o Recurso deve ser provido, para reformar a decisão atacada.

Ante o exposto,
PROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Sinop, para
REFORMAR A DECISÃO RECORRIDA
e, de consequência,
INDEFERIR O PEDIDO LIMINAR
, formulado na ação de base.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020